Tribunal: CARF
Processo: 10882.002932/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002932/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
HOSPITAL MONTREAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46,
da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve
ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
INTIMAÇÃO. PATRONO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO .
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula
CARF 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002932/2007-47
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002932/2007-47

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-17.266 – 14a
Turma (fls. 254/268), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SP1), que julgou procedente o Auto de Infração datado de 25/10/2007 (DEBCAD
37.128.308-6, fl. 4).
Consoante Relatório do Acórdão, trata-se de Auto de Infração lavrado em face da
contribuinte ter infringido ao artigo 33, § 2° da Lei 8.212/91 regulamentado pelo Decreto
3.048/99, devido a não apresentação das folhas de pagamento dos autônomos relativas ao
período de 01/1997 a 12/1998, previamente solicitadas por meio de Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, datados de 17/09/2007, 19/09/2007 e 24/09/2007,
documentos de fls. 12/14.
A autoridade fiscal lançadora esclarece, no Relatório Fiscal da Infração (fl. 8), que
a empresa também foi intimada a fornecer esclarecimentos por escrito sobre o motivo da não
apresentação das referidas folhas de pagamento, consoante Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, sendo alegado pela autuada que a falta de apresentação
decorreu devido ao extravio das mesmas, conforme declaração de fl. 10.
A multa aplicada está prevista nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991; no artigo 283, inciso II, “j” e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, multa esta no valor de R$ 11.951,21
(onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), atualizado nos termos da
Portaria MPS n° 142/2007 e sem notícia de agravantes.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração, por via postal, em 06/11/2007
(fl. 78) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 05/12/2007 (fls. 80/101),
conforme documento de fl. 128. Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do
Acórdão n.o 16-17.266 – 14a Turma, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na
impugnação:
2.1. preliminarmente, aponta a decadência do crédito lançado com fundamento no prazo
de cinco anos previsto no art. 173 do CTN e considerando que no lançamento por
homologação a contagem é a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° do
CTN) acrescentando que as disposições contidas na Lei 8.212/91 padecem de
inconstitucionalidade pelo disposto no art. 146, III do CTN; acrescenta jurisprudência
do STF em julgado de RE e do Conselho de Contribuintes, concluindo que já se
passaram mais de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores em questão e como a
totalidade do crédito se encontra decaído pois a notificação pessoal da impugnante
ocorreu em 06/11/2007, o contribuinte não está obrigado a manter e apresentar
documentos relativos a períodos acerca dos quais não há mais crédito tributário que
possa ser constituído pois o acessório segue o principal e requerendo a anulação do
Auto de Infração;
2.2. no mérito alega inexistência da infração e de prejuízo à fiscalização sob o
argumento de que apresentou justificativa por escrito informando que foram extraviadas
em razão do tempo transcorrido e, ainda, reafirma que a impugnante não tinha mais o
dever de guardar a documentação solicitada, uma vez passados mais de cinco anos dos
fatos geradores; acrescenta que foram lavradas, além do auto de infração, três
notificações fiscais na mesma ação fiscal e, assim, não houve “qualquer prejuízo à
atividade do Sr. Auditor Fiscal, não havendo qualquer prejuízo por força da suposta
ausência de prestação de informação”, fls. 75, tanto que não houve desclassificação nem
desconsideração da contabilidade da autuada, bem como não infringiu qualquer norma
legal, em especial o art. 32 da Lei 8.212/91, concluindo que não ocorreu a hipótese
prevista no art. 283 do RPS, sendo descabida as multas;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002932/2007-47

2.3. acrescenta que na aplicação de multas é necessário adotar “critérios para que não se
venha a inviabilizar a regularização do contribuinte perante o Fisco” (fls. 76) e deve ser
observado o art. 112 do CTN, considerando que a inexistência de dolo, a escusabilidade
do erro, a inevitabilidade da conduta infratora e a ausência de culpa são fatores que
podem levar à exclusão da penalidade; `
2.4. alega que no caso de dúvida na capitulaçao legal do fato ou sobre a penalidade
aplicável deve ser adotada a solução mais favorável ao acusado, com fundamento no
princípio contido no transcrito art. 112 do CTN;
2.5. argumenta que multa excessiva caracteriza confisco consoante doutrina que
transcreve e há vedação Constitucional consubstanciada no art. 150, IV, ressaltando que
suposta ocorrência da infração não acarretou prejuízo à Fiscalização.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (acórdão de fls. 137/143). O acórdão exarado apresenta a
seguinte ementa:
Ementa:
Origem: Al DEBCAD n°:37.128.308-6 de 25/10/2007 Constitui infração a não exibição
de livros e documentos relacionados com as contribuições sociais necessários à
fiscalização, conforme art. 33, § 2° da Lei 8.212/91. _
DECADÊNC1A – DOCS. - OBRIG. ACESSÓR1A
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações acessórias, referentes
às contribuições previdenciárias, devem ser arquivados na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual exceto se atender e demonstrar as
hipóteses do art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 7°, §§ 1° e 2° da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/09/2008 (fls. 148/171), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados. Reforça
ainda a argumentação preliminar de decadência, desta feita baseada também na, à época recente,
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os arts. 45
e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência das contribuições
previdenciárias.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/08/2008 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 146. Tendo sido o recurso
ora objeto de análise protocolizado em 30/09/2008, conforme carimbo aposto ao mesmo (fl.
148), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002932/2007-47

Após a data de lavratura e ciência do Auto de Infração objeto de recurso, e
também da apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido pelo STJ, o prazo decadencial
para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (falta de apresentação das folhas de pagamento dos autônomos relativas ao
período de 01/1997 a 12/1998), assim, a regra aplicável para contagem do prazo decadencial é a
disposta no inciso I do art. 173 do CTN.
Trata-se, portanto, de autuação por falta de apresentação de documentos relativos
a fatos geradores ocorridos no período jan./1997 a dez./1998, com débito consolidado e lavratura
do auto em 25/10/2007, sendo a ciência efetivada em 06/11/2007, conforme Aviso de
Recebimento acostado à folha 78..
Desta forma, considerando a periodicidade mensal da elaboração das folhas de
pagamentos, bem assim, que a ciência do lançamento ocorreu em 6 de novembro de 2007,
evidencia-se que a decadência suscitada pela recorrente alcança todo o período objeto da
autuação, haja vista o longo prazo transcorrido entre o período dos documentos solicitados
(jan./1997 a dez./1998) e a data de lançamento do crédito tributário.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência do direito de lançamento, nos
moldes do inciso I do art. 173 do CTN, considerando o decurso de prazo bem superior aos cinco
anos na data do lançamento (06/11/2007).
Cumpri, finalmente, indeferir o requerimento para que todas as intimações sejam
dirigidas ao patrono/advogado da autuada, vez que tal solicitação contraria o que se encontra
disciplinado na Súmula Carf no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002932/2007-47

processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
uma vez que, à época do lançamento já ultrapassado o prazo fatal para os efeitos da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital